Tribunal: TJMT
Processo: 1010504-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010504-05.2024.8.11.0041
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT ATESTANDO REGULARIDADE DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL JUDICIAL CONTRÁRIA. OSCILAÇÃO DE CONSUMO. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidora idosa que alegou receber faturas desproporcionais ao seu padrão histórico de consumo a partir de novembro/2022.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a cobrança decorreu de consumo efetivamente registrado em medidor cuja regularidade foi atestada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT); (ii) afastamento da restituição em dobro, ao argumento de boa-fé e cumprimento das normas da ANEEL; (iii) subsidiariamente, determinação de restituição simples dos valores excedentes e redução do quantum indenizatório por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a tempestividade do recurso e a existência de interesse recursal; (ii) analisar o cabimento da condenação por litigância de má-fé; (iii) examinar se a oscilação no consumo de energia elétrica configura falha na prestação do serviço apta a justificar a declaração de inexistência de débito e a restituição de valores; (iv) aferir a força probatória do laudo técnico oficial emitido pelo IPEM/MT; (v) verificar a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil para fins de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contagem do prazo recursal observa as suspensões legais previstas em portaria do Tribunal de Justiça, sendo tempestivo o recurso interposto no último dia do prazo, computadas as suspensões em razão de feriados forenses.
5. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.
6. O interesse recursal decorre da sucumbência e da utilidade do provimento jurisdicional pretendido, não se exigindo inovação argumentativa para a admissibilidade do recurso.
7. O laudo técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do INMETRO e dotado de competência legal para certificação metrológica, goza de presunção de legitimidade e veracidade por se tratar de ato administrativo praticado por órgão técnico oficial.
8. A simples variação de consumo de energia elétrica, ainda que relevante em relação à média histórica, não constitui prova de falha na prestação do serviço quando há laudo técnico oficial atestando a regularidade do medidor, porquanto a oscilação pode decorrer de múltiplos fatores internos à unidade consumidora.
9. A permanência da elevação de consumo, mesmo após sucessivas trocas e testes do medidor sem constatação de anomalia técnica, indica que eventual variação de consumo decorre de fatores externos à concessionária.
10. O consumidor é responsável por manter a segurança e a adequação técnica de suas instalações, nos termos do art. 40 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.
11. A responsabilização civil por danos morais pressupõe a comprovação dos elementos da responsabilidade civil, notadamente a existência de ato ilícito, o dano e o nexo causal. Inexistindo ato ilícito imputável à concessionária, afasta-se o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 80, 81, 98, § 3o, e 373, I; CDC, art. 14.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 1000430-52.2025.8.11.0041, ApCiv 1005592-62.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010504-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIA CANDIDA DE CARVALHO - CPF: 207.453.031-53 (APELADO), MARIANA STAPHANY RIBEIRO CARVALHO CRAUS - CPF: 022.295.241-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT ATESTANDO REGULARIDADE DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL JUDICIAL CONTRÁRIA. OSCILAÇÃO DE CONSUMO. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito
c/c
indenização por danos morais, ajuizada por consumidora idosa que alegou receber faturas desproporcionais ao seu padrão histórico de consumo a partir de novembro/2022.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a cobrança decorreu de consumo efetivamente registrado em
medidor cuja regularidade foi atestada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT);
(
ii
)
afastamento da restituição em dobro, ao argumento de boa-fé e cumprimento das normas da ANEEL;
(
iii
)
subsidiariamente, determinação de restituição simples dos valores excedentes e redução do
quantum
indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a tempestividade do recurso e a existência de interesse recursal;
(
ii
)
analisar o cabimento da condenação por litigância de má-fé;
(
iii
)
examinar se a oscilação no consumo de energia elétrica configura falha na prestação do serviço apta a justificar a declaração de inexistência de débito e a restituição de valores;
(
iv
)
aferir a força probatória do laudo técnico oficial emitido pelo IPEM/MT;
(v)
verificar a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil para fins de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

A contagem do prazo recursal observa as suspensões legais previstas em portaria do Tribunal de Justiça, sendo tempestivo o recurso interposto no último dia do prazo, computadas as suspensões em razão de feriados forenses
.

5
.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil
.

6.

O interesse recursal decorre da sucumbência e da utilidade do provimento jurisdicional pretendido, não
se exigindo
inovação argumentativa para a admissibilidade do recurso.

7.

O laudo técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do INMETRO e dotado de competência legal para certificação metrológica, goza de presunção de legitimidade e veracidade por se tratar de ato administrativo praticado por órgão técnico oficial
.

8
.
A simples variação de consumo de energia elétrica, ainda que relevante em relação à média histórica, não constitui prova de falha na prestação do serviço quando há laudo técnico oficial atestando a regularidade do medidor, porquanto a oscilação pode decorrer de múltiplos fatores internos à unidade consumidora
.

9.
A permanência da elevação de consumo, mesmo após sucessivas trocas e testes do medidor sem constatação de anomalia técnica, indica que eventual variação de consumo decorre de fatores externos à concessionária.

10. O consumidor é responsável por manter a segurança e a adequação técnica de suas instalações, nos termos do art. 40 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

11.

A responsabilização civil por danos morais pressupõe a comprovação dos elementos da responsabilidade civil, notadamente a existência de ato ilícito, o dano e o nexo causal
.
Inexistindo
ato ilícito imputável à concessionária, afasta-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

12
.
Recurso
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 80, 81, 98, § 3o, e 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
1000430-52.2025.8.11.0041,
ApCiv
1005592-62.2024.8.11.
0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
ela requerida

ENERGISA S/
A
contra a sentença
de procedência
do Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

n.
1010504-05.2024.8.11.0041
, ajuizada por
ANTÔNIA CÂNDIDA DE CARVALHO
.

Na
petição inicial
,
a
autor
a
,

idosa de 70
(setenta)
anos, expôs que é titular d
e

u
nidade
c
onsumidora junto à empresa requerida e sempre cumpriu suas obrigações
, mas
começou a receber faturas desproporcionais ao seu padrão de consumo, sem justificativas para o aumento.

Narrou que, historicamente, mantinha uma média de consumo em torno de 255 kWh (aprox
imadamente
R$ 284,79). Todavia, a partir de novembro
/
2022, passou a receber faturas desproporcionais, com registro de 505 kWh (R$ 550,05) naquele mês.

Explicou que a
situação se repetiu
nos
meses
de
março, abril, junho, agosto e setembro
/
2023
, sem que houvesse alteração na rotina ou aquisição de novos eletrodomésticos.
Ainda assim,
realizou o pagamento das faturas cobradas.

Relatou ter buscado o Procon
em outubro/2023
, ocasião em que a concessionária alegou

a
regularidade
do medidor.

Argumentou
que
as leituras realizadas pelo aparelho
apresentam oscilações relevantes
e, como exemplo, citou que
em
maio/2023
foi registrado
consumo de
1
3
2 kWh
; em

junho/202
3
, o medidor registrou
528 kWh
;
enquanto
em julho/2023,
o
consumo
retornou
à
normalidade,
registrando
201 kWh
.

Afirmou que
, após a ausência de resolução na
esfera
administrativa, deixou de adimplir os valores cobrados e
está

com as faturas
de
outubro/2023

a março/2024
em aberto.

D
efendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
a inversão do ônus da prova,
a responsabilidade objetiva da requerida
,
a falha na prestação do serviç
o
e
a
configuração de danos morais indenizáveis.

Requereu a

prioridade de tramitação
,
a
concessão
da gratuidade da justiça e
da
tutela de urgência
,
para impedir a suspensão do fornecimento
de energia e o registro de seu nome
nos órgãos

de proteção ao crédit
o
.

No mérito, postulou
:
(i)

a
confirmação da tutela
;
(
ii
)
a
restituiçã
o em dobro
do valor excedente
à média real de
consumo
pago

nos meses de novembro/2022 e março, abril, junho, agosto e setembro/2023
;
(
iii
)
a
declaração de inexistência do débito excedente
à
média
real de consumo quanto aos meses de outubro/2023 a março/2024
;
(
iv
)
a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 28.240,00
(vinte e oito mil, duzentos e quarenta reais)
(id.
334315870
).

Em sede de plantão judiciário, a tutela de urgência foi parcialmente deferida, com a determinação de que a requerida se abstivesse de interromper o
fornecimento de energia elétrica na residência da autora em razão
das faturas de outubr
o/
2023
a
março
/
2024
,
bem como
de proceder à cobrança d
os referidos débitos (id.
334315897
).

O
Juízo competente
deferiu a justiça gratuita e confirmou a concessão da tutela de urgência, bem como acrescent
ou
a determinação de que a requerida se
abstivesse de

incluir o nome da autora em cadastro de
inadimplentes, e condicio
nou

a eficácia da tutela à consignação em juízo, pela autora,
do valor mensal de R$ 260,41 (duzentos e sessenta reais e quarenta e um centavos)
(id.
334317884
).

Na

contestação
,
a requerida alegou, preliminarmente, ausência de interesse de agir
–
considerando a exigibilidade dos débitos

– e a necessidade

d
o esgotamento da via administrativa e
d
os mecanismos de autocomposição disponibilizados
antes do ajuizamento da ação
.

No mérito, sustentou a regularidade do faturamento questionado e afirmou que os valores decorreram de consumo efetivamente registrado no medidor instalado na unidade consumidora
e
apurado por meio de leitura regular
.

Atribuiu a elevação do consumo às altas temperaturas provocadas pelo fenômeno
“
El
Niñ
o
”
, bem como a possíveis problemas nas instalações internas da unidade
–
de responsabilidade do consumidor
–

e

à
tarifação,
aos
tributos e

aos
demais encargos setoriais.

Acrescentou que foi realizada vistoria
in loco
, ocasião em que o medidor foi substituído e encaminhado para avaliação em laboratório, onde o Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT) constatou a regularidade do equipamento
e a progressão na leitura de consumo
, o que reforçaria a legitimidade da cobrança.

Argumentou que a simples alegação de aumento no valor da fatura não afasta a presunção de legalidade do faturamento
, uma vez que inúmeros fato
re
s externos influenci
am o consumo de energia.

Impugnou o
s
pedido
s
de
repetição do indébito

e de
indenização por danos morais,
sob a
s
alegaç
ões de
regularidade da cobrança,
de
inexistência de
ato ilícito ou circunstância excepcional apta a ensejar reparação extrapatrimonial, e
de
mero aborrecimento cotidiano
.

P
ostulou
o acolhimento das preliminares e
a
extinção do feito e, no mérito, a
improcedência dos pedidos iniciais
ou, subsidiariamente,
a
fixação de valor indenizatório proporcional à lide e a
aplicação de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento
(id.
334317864
).

Na
impugnação à contestação
,
a autora
refutou as preliminares
e as teses
arguidas e reiterou os argumentos apresentados na inicial

(id.
334317882
).

Em manifestação, a autora
afirmou que, em 13/junho/2024, a requerida interrompeu indevidamente o fornecimento de energia el
étrica na residência da autora sob a alegação de que
havia
faturas em aberto, apesar do
regular
cumprimento da ordem d
e
pagamento em consignação. Requereu a determinação de religamento do serviço, o que foi concedido pelo Juízo
a quo
(ids.
334317900
e
334317903
).

Em decisão de
saneamento
, o Juízo de origem
rejeitou a
s
preliminares de
ausência de interesse de
agir

e
de
necessidade

d
o esgotamento da via administrativa
arguidas pela requerida
(id.
334317929
).

E
m novas manifestações, a autora
informou que
houve
aumento indevido nas faturas de julho, agosto
,
setembro
, outubro novembro
/2024
e fevereiro e maio/2025
. Requereu o aditamento da inicial para incluir
as
referidas
faturas
na
tutela

para impedir suspensão do fornecimento e negativação, bem como para determinar o refaturamento
(ids.
334317917
,
334317921
e

334317932
).

Na

sentença
, o Juízo de origem
julgou procedente
s
os pedidos iniciais
, sob o

fundamento
de
que a análise das faturas revelou padrão inconsistente
e desproporcional à média histórica, com aumentos abruptos incompatíveis com o perfil de consumo de residência humilde.

Consignou que a requerida
se limitou
a alegações genéricas sobre regularidade das medições, sem prova técnica específica que justificasse os picos de consumo.

Reconheceu a
relação de consumo, a
inversão do ônus da prova e a falha na prestação do serviço pela incapacidade da concessionária de demonstrar a legitimidade das cobranças.

Confirmou a configuração de danos morais indenizáveis, em razão da interrupção do fornecimento de energia no dia
13/junho/2024
.

Condenou a requerida
:
(i)
ao refaturamento das contas

relativas aos meses de novembro/2022
e
março, abril, junho, agosto/2023 a março/2024
com base na média dos 12
(doze)
meses anteriores ao período anômalo
;

(
ii
)
à
restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados
;
e
(
iii
)
ao
pagamento de R$ 15.000,00
(quinze
mil reais)
por danos morais,
acrescido da taxa SELIC a partir da citação
,
além de custas e honorários
advocatícios de
20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação (id. 207061337).

Ambas as partes interpuseram
embargos de declaração
(ids.
334317960
e
334317962
).

O Juízo
a quo
rejeitou
os embargos da requerida e
acolheu parcialmente
o recurso da autora, com as seguintes providências:
(i)
esclareceu que as faturas já pagas (novembro/2022
e
març
o
, abril, junho, agosto

e setembro
/2023
) estão sujeitas ao refaturamento e à repetição do indébito em dobro, com atualização pela SELIC desde cada desembolso;
(
ii
)
definiu que as faturas não pagas e objeto de depósito judicial (outubro/2023 a maio/2025, inclusive
as
aditadas
) se submetem apenas ao refaturamento/reemissão pela média dos 12
(doze)
meses anteriores ao período anômalo, sem repetição em dobro;
(
iii
)
determinou que, após o refaturamento, seja realizada a compensação entre os valores depositados judicialmente e os efetivamente devidos, autorizando eventual levantamento por alvará em favor da autora, caso apurado saldo;
(
iv
)
fixou o prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado para que a requerida proceda ao refaturamento das faturas impugnadas, com apresentação de planilha detalhada, memória de cálculo, histórico de leituras e critérios tarifários adotados; e
(v)
ordenou o imediato desbloqueio sistêmico da unidade consumidora, vedando impedimentos à transferência de titularidade, desligamento ou regularização contratual sob alegação de débito discutido nos autos.

N
as

razões
de apelação
,

a

Energisa
reitera os argumentos apresentados na contestação, com ênfase na existência de laudo do
Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso
(
IPEM/MT
)
que atesta a regularidade do medidor.

Al
ém disso, i
nsurge-se contra a restituição em dobro,
alegando
que agiu de boa-fé e cumpriu as normas da ANEEL,
e contra o
quantum
fixado a título de indenização por dano moral.

Requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial ou, subsidiariamente, determinar
a restituição de forma simples do valor excedente
nas faturas em discussão e
reduzir o
quantum
indenizatório
(id.
334317971
).

Nas

contrarrazões
, a apelada
suscita
preliminar de
intempestividadedo recurso, apontando que o prazo final seria 05/
novembro
/2025, enquanto o protocolo ocorreu em 06/
novembro
/2025
.

Além disso, suscita ausência de interesse
recursal
, uma vez que
o apelante
se limitou a repetir os argumentos trazidos na impugnação à contestação
.

Alega que o recurso tem caráter protelatório
e, n
o mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando que a apelante não trouxe elementos novos aptos a infirmar a decisão.

Assevera que o aumento abrupto de consumo não encontra justificativa técnica idônea, e que a concessionária descumpriu tutela de urgência ao promover corte indevido de energia, deixando idosa sem fornecimento por mais de 40
(quarenta)
horas.

Pugna pelo
não conhecimento do recurso e

pela
aplicação de multa por litigância de má-fé
. No mérito, requer o
desprovimento
do apelo
(id.
334317975
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A insurgência recursal concentra-se na alegação de regularidade das cobranças de energia elétrica realizadas a partir de novembro/2022, impugnadas pela autora por serem exorbitantes e incompatíveis com seu histórico médio de consumo
.

Discute-se a
declaração de inexistência dos débitos questionados, a restituição em dobro dos valores
excedentes
pagos e a condenação da
concessionária ao pagamento de indenização por danos morais
.

Entretanto, antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise
das preliminares arguidas pela apelada.

A preliminar de intempestividade não comporta acolhimento.

V
erifica-se que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
13
/
outubro
/2025
e
considerada publicada em
14
/
outubro
/2025.

Assim, a contagem do prazo recursal teve início em
15
/
outubro
/2025 e encerrou em
06
/
novembro
/2025
–
considerando
a suspensão do expediente
nos dias 27 e 28/outubro/2025
,
em razão
do
D
ia do Servidor Público, nos termos
da
PORTARIA TJMT/PRES N. 1428 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024
e da
PORTARIA TJMT/PRES N. 1536 DE 2 DE OUTUBRO DE 2025
–,

data em que foi interposto o
apelo
.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de intempestividade.

A apelada
postulou
, ainda,
a condenação da apelante por litigância de má-fé.

Contudo, a pretensão não
prospera
.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, consistente na alteração consciente da verdade dos fatos, no uso do processo para finalidade manifestamente ilegal ou na interposição de recursos com intuito meramente protelatório, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

No caso, a apelante limitou-se a exercer regularmente seu direito de recorrer e apresentou argumentos jurídicos e fáticos que não se revelam temerários, abusivos ou desleais.

Logo, ausente prova de dolo processual ou de comportamento atentatório à boa-fé objetiva, não há falar em aplicação das penalidades previstas no art. 81 do Código de Processo Civil.

Ainda em sede
p
reliminar,
a
alegação de
ausência de interesse
recursal
não prospera.

O interesse recursal
–
espécie do interesse de agir
–
decorre da sucumbência e da necessidade de reforma ou invalidação d
e
decisão judicial que se revela desfavorável à parte.

No caso, h
á
condenação

da
apelante
ao refaturamento das faturas, à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais,
razão pela qual
é inequívoca a existência de utilidade e necessidade do recurso interposto pela concessionária.

A mera reiteração das teses defensivas anteriormente apresentadas não configura, por si só, ausência de interesse recursal.

Ao contrário, é legítimo que a parte reapresente, em sede de apelação, os fundamentos que entende suficientes para demonstrar o desacerto da sentença, na medida em que e
xigir inovação argumentativa como requisito de admissibilidade implicaria indevida restrição ao direito ao duplo grau de jurisdição, assegurado pelo ordenamento jurídico.

O recurso não se destina à formulação de teses inéditas, mas ao reexame da decisão proferida à luz dos fundamentos que a parte entende pertinentes.

Assim, presente a sucumbência e evidenciada a pretensão de reforma do julgado,
está
caracterizado o interesse recursal da apelante.

No mérito, o recurso comporta provimento.

A
controvérsia decorre de típica relação de consumo, porquanto a autora figura como destinatária final do serviço público essencial prestado pela concessionária. Assim, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, ainda que se reconheça a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 da norma consumerista, a procedência do pedido exige a demonstração mínima de falha na prestação do serviço ou de irregularidade na medição capaz de infirmar a legitimidade da cobrança.

Portanto, não basta a mera alegação de elevação no valor da fatura.

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem assentado que, quando há laudo técnico oficial emitido pelo IPEM/MT
–
órgão delegado do INMETRO e dotado de competência legal para aferição metrológica
–
,

presume-se a regularidade do equipamento, o que torna insuficiente a simples impugnação genérica pelo consumidor.

Assim já decidiu este Tribunal:

“
(...) 3. Laudo técnico emitido pelo IPEM/MT, entidade delegada do INMETRO, atestou a regularidade do medidor
de energia, conferindo presunção de veracidade e suficiência técnica à aferição realizada.

4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade do laudo técnico oficial, afastando a alegação de perícia unilateral.

5. Não foi produzida prova judicial pericial capaz de infirmar a confiabilidade do equipamento medidor nem demonstrado qualquer defeito no fornecimento até o ponto de entrega.

6. A mera alegação de oscilação no valor das faturas, sem respaldo técnico ou fático, não autoriza a revisão dos débitos nem configura falha na prestação do serviço.

7. A oscilação de consumo pode decorrer de múltiplos fatores internos e externos à residência, sendo insuficiente, por si só, para desconstituir a presunção de legitimidade das medições.

8. Não comprovada a falha na prestação do serviço ou o mau funcionamento do equipamento aferidor, descabe a pretensão de indenização por danos morais ou de revisão de faturas. (...)
” (TJMT,
ApCiv
1000430-52.2025.8.11.0041, rela. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025).

No caso concreto,
verifica-se que a concessionária demonstr
ou
a regularidade do equipamento medidor por meio de prova técnica idônea.

Consta dos autos que foi realizada vistoria
in loco
, com posterior substituição do medidor e encaminhamento do equipamento para aferição laboratorial.

O laudo emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO e dotado de competência
legal para certificação metrológica, concluiu expressamente pela regularidade do medidor e pela correção do seu funcionamento.

Referido
documento goza de presunção de legitimidade e veracidade, por se tratar de ato administrativo praticado por órgão técnico oficial, inexistindo nos autos qualquer prova pericial judicial capaz de infirmar suas conclusões.

Embora a autora tenha apontado oscilações no consumo e alegado desproporcionalidade em relação à média histórica, limitou-se a impugnações genéricas, sem produzir prova técnica apta a demonstrar defeito no equipamento ou erro de medição.

Também não requereu, oportunamente, a realização de perícia judicial para afastar a confiabilidade do laudo oficial.

Importa destacar que a simples variação de consumo, ainda que relevante, não constitui, por si só, prova de falha na prestação do serviço,
na medida em que pode
decorrer de múltiplos fatores internos à unidade consumidora, como variações de uso, condições climáticas ou condições das instalações elétricas.

Outrossim, destaca-se que
a sentença partiu de premissa equivocada ao afirmar que
“
a
inversão do ônus da prova impunha à Requerida a demonstração cabal da regularidade das medições e da justificativa para os picos de consumo, o que não foi feito.
Não há nos autos qualquer laudo técnico
, relatório de inspeção do medidor ou análise de carga que corrobore as afirmações da concessionária
”
(destacamos)
, uma vez que, conforme consignad
o
, c
onsta nos autos laudo técnico emitido pelo IPEM/MT

que atestou a regularidade do medidor.

Acrescente-se, ainda, que as reclamações remontam a novembro/2022 e a meses de 2023 e 2024. Nesse intervalo, foi realizada troca do medidor em abril/2023, nova substituição para aferição em dezembro/2023 (com laudo atestando regularidade) e, posteriormente, novo teste em março/2024
(id. 334317865)
.

A permanência da elevação do consumo mesmo após sucessivas trocas e testes do equipamento reforça a conclusão de inexistência de falha no medidor, indicando que eventual variação decorr
e
de fatores externos à concessionária, possivelmente relacionados às instalações internas da unidade consumidora.

Nesses casos,
a
Resolução 1.000/2021 da ANEEL
, em seu art. 40,
é clara ao dispor que “
é responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações
”
.

Assim, diante da existência de laudo técnico oficial atestando a regularidade do medidor e da ausência de prova robusta em sentido contrário, não se pode concluir pela ocorrência de falha na prestação do serviço.

Ressalt
a
-se que não se está a afirmar, de forma absoluta, a inexistência de qualquer irregularidade ou anomalia no consumo registrado, mas apenas que, à luz do conjunto probatório efetivamente produzido nos autos, não é possível imputar
eventual
falha à apelante.

Consequentemente, não subsiste a determinação de refaturamento das faturas, tampouco a restituição em dobro dos valores pagos, uma vez que não
foi
demonstrada cobrança indevida.

No que tange à indenização
por danos morais,

a
responsabilização civil, seja para fins de indenização por danos materiais ou morais, pressupõe a comprovação dos pressupostos legais, notadamente a existência de ato ilícito, o dano e o nexo causal.

Nesse sentido,
este Tribunal entende que “
a
simples alegação de aumento de consumo não autoriza a revisão de faturas ou a indenização por danos morais quando ausente prova de falha técnica ou irregularidade na
prestação do serviço
” (TJMT,
ApCiv

1005592-62.2024.8.11.0041,
rela. Desa.
Maria Helena
Gargaglione
Povoas
, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 18/02/2026
).

Na hipótese
, cumpre destacar que o desligamento do fornecimento de energia elétrica não constituiu o fato gerador do ajuizamento da demanda, a qual foi proposta em razão da alegada cobrança excessiva nas faturas.

O corte do serviço ocorreu posteriormente, já no curso do processo, em contexto de controvérsia acerca da exigibilidade dos débitos.

Ainda que tenha havido a suspensão do fornecimento durante a tramitação da ação,
essa
circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao dever de indenizar.

Eventual descumprimento de ordem judicial deveria ter sido apurado e sancionado pelo Juízo de origem no momento processual oportuno, inclusive mediante aplicação das astreintes eventualmente fixadas, não se confundindo
essa
medida coercitiva com indenização por dano moral.

Ademais, o desligamento se deu em cenário de inadimplência e discussão judicial sobre os valores cobrados, não havendo demonstração de conduta dolosa, abusiva ou arbitrária por parte da concessionária.

Outrossim, consta dos autos que, após a intimação judicial, o serviço foi restabelecido dentro do prazo assinalado
.

Assim, ausente a comprovação de ato ilícito imputável à apelante ou de falha na prestação do serviço
,
não há falar em responsabilidade civil da concessionária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026